Tribunal: TJES
Processo: 5014546-37.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014546-37.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRA LUIZ DE LIMA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014546-37.2023.8.08.0012

RECORRENTES: ALEXANDRA LUIZ DE LIMA

RECORRIDA: VIA VAREJO S/A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA CONTAS ATRASADAS. DANOS MORAIS. INTERFERÊNCIA NO SCORE. FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Indenizatória ajuizada por ALEXANDRA LUIZ DE LIMA em face de VIA VAREJO S/A. Aduz a parte autora, em síntese, que realizou a compra de uma cama box junto à requerida de forma parcelada. Narra que ficou ajustado o pagamento das parcelas por meio de carnê e que na ocasião da quitação da terceira prestação o aplicativo apresentou um problema. Informa que após algumas semanas da efetivação do pagamento ainda constava, no aplicativo, a pendência. Alega que a requerida realizou diversas ligações com o intuito de cobrar o valor referente a terceira parcela, tendo, ao final incluído os dados da autora no SPC/SERASA. Afirma que somente após a abertura de reclamação junto ao Procon a ré procedeu à retirada da negativação e incluiu, no aplicativo, a confirmação de pagamento. Pede, ao final, indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 7603821), a requerida apresentou preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, afirma que inexistência de negativação indevida da autora e, portanto, inexistência de falha na prestação de serviços e de danos morais. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7603832) julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignada, a parte autora ofertou Recurso Inominado (ID. 7604044) alegando ocorrência de danos morais, requerendo a reforma da sentença neste sentido.

O recorrido apresentou Contrarrazões (ID. 7604048) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência, ou não, de danos morais, diante da inserção da dívida em nome do autor na plataforma Serasa para negociação de dívidas, não obstante o ajuizamento da demanda tenha se dado sob o fundamento de que houve negativação indevida.

Com a devida vênia ao entendimento expendido pelo Juiz
a quo
, ouso divergir quanto à ocorrência dos danos extrapatrimoniais, isso porque, a inclusão do nome do Recorrente na plataforma “SERASA LIMPA NOME”, apesar de não se tratar de negativação do nome do devedor, mantém-se o registro de inadimplência por tempo indeterminado, além de interferir negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do consumidor (FONTE:
https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-queescore-de-credito/
).

Nesse aspecto, tendo em vista que o mecanismo é utilizado principalmente pelas instituições financeiras para conceder ou negar crédito ao solicitante, evidente que a informação da inadimplência causa prejuízos ao consumidor, violando o princípio da boa-fé objetiva, assim como está afeta à moralidade contratual.

Assento, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a natureza jurídica da plataforma Serasa Limpa Nome, já entendeu não como um órgão propriamente de restrição de crédito, já que não representa um cadastro negativo, mas apenas uma plataforma que permite a renegociação entre consumidor e devedor (REsp n. 2.100.422, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJ 7.11.2023).

Não obstante tal definição, na prática, a referida plataforma acaba por funcionar como um instrumento de ilegítima coerção ao pagamento da dívida, já que permite o acesso de tais informações pelas instituições financeiras que, por sua vez, são responsáveis pela concessão de crédito, interferindo, inclusive, no denominado “score” do consumidor.

Assim sendo, entendo por devida a compensação por danos morais, eis que a dívida inscrita no SERASA LIMPA NOME em face da Recorrente.

Com efeito, a manutenção da anotação de dívida inexistente - assim como de dívida prescrita - lançada no “Serasa Limpa Nome”, a meu sentir, caracteriza inequívoco dano moral por ser uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, tratando-se de uma forma de cobrança extrajudicial indevida.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DEMONSTRAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA FATURA VENCIDA EM JULHO DE 2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS PELA AUTORA ATÉ O PEDIDO DE CANCELAMENTO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PORQUE É DESABONADORA A INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO "LIMPA NOME" DA SERASA, TENDO EM VISTA QUE IMPACTA NEGATIVAMENTE O "SCORE" DA CONSUMIDORA E, CONSEQUENTEMENTE, PREJUDICA O SEU ACESSO AO CRÉDITO NO MERCADO
. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA COMPENSAÇÃO ARBITRADA PELA SENTENÇA, UMA VEZ QUE A QUANTIA DE R$ 10.000,00 SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (Ap.1041278- 21.2019.8.26.0576, Relator Alberto Gosson, julgado aos 12 de maio de 2020).

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada do prestador de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para condenar a recorrida a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5014546-37.2023.8.08.0012

RECORRENTES: ALEXANDRA LUIZ DE LIMA

RECORRIDA: VIA VAREJO S/A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA MELLO

VOTO DIVERGENTE

Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência no tocante ao
quantum indenizatório
, considerando que os danos morais arbitrados na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais) não possuem o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, no que tange a
manutenção indevida
do nome do Autor na plataforma “serasa limpa nome”.

Registro, assim como pontuado pela nobre colega que na prática a plataforma ‘serasa limpa nome’ acaba por funcionar como um instrumento de
ilegítima coerção ao pagamento da dívida
, já que permite o acesso de tais informações pelas instituições financeiras que, por sua vez, são responsáveis pela capilarização de crédito, interferindo, inclusive, no denominado “score” do consumidor.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que a indenização tem um caráter reparador, ao passo que a importância fixada, tem função pedagógica, isto é, impõe ao ofensor a necessidade de refletir acerca das suas práticas,
entendo que o valor arbitrado a título de danos morais merece alteração pois se encontra aquém dos parâmetros que estão sendo fixados por este Julgador em casos semelhantes nesta Turma Recursal.

Nesse enfoque, voto para que os danos morais sejam
majorados
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante razoável em relação aos referidos parâmetros e de acordo com a natureza da ofensa, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros de mora desde o evento danoso, nos termos da súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do Recorrente, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator